Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700010-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JB TELECOMUNICACOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do plantão judicial, e ratificada pelo douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário do DF. Eis o teor do provimento judicial: Trata-se de pedido de liberação de valores penhorados nos autos de processo de execução fiscal (no. 0021084-46.2014.8.07.0018), oriundos de débitos referentes a Imposto sobre Serviços (ISS) e Imposto sobre circulação de Mercadoria (ICMS). Para tanto, alega o executado ter realizado parcelamento integral do débito, tendo, inclusive, já quitado o primeiro boleto. Ocorre que, ao contrário do que sustenta o requerente, o parcelamento de débito tributário, já objeto de execução fiscal, fica condicionado, nos termos do artigo 4o, §4o, II, da Lei 5668/16, à manutenção da garantia efetivada no respectivo processo, no caso, a penhora. Ademais, verifico que o parcelamento administrativo ocorreu em data posterior à ordem de bloqueio eletrônico, o que torna o ato de constrição legítimo, já que o crédito ainda não estava suspenso. Assim, INDEFIRO o pedido de liberação de valores, pois não vislumbro qualquer ilegalidade no ato constritivo. Determino a remessa do feito ao juiz natural, ao qual caberá nova análise do pedido ao término do recesso forense. Intime-se. Cumpra-se. Em atenção ao princípio da não surpresa, manifestem-se as partes (agravante e agravado) acerca da aparente incompetência dos Juizados Especiais ao processamento da "ação cautelar" que visa à liberação da penhora realizada nos autos de execução fiscal. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem (4o Juizado Especial da Fazenda). Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito